Tribunal: TJBA
Processo: 8060025-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060025-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
JOAO BEZERRA HIRS

AGRAVADO: CARMEN NARCISA ANDRES VELLOSO

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ, MARCELA MENEZES SILVA MENDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. PERDA DO OBJETO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por CASSEB Caixa de Assistência dos Empregados do BANEB contra a decisão da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que concedeu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer n.º 8034331-14.2024.8.05.0001, ajuizada por Carmen Narcisa Andres Velloso, determinando a realização de cirurgia e o custeio das despesas médicas pela agravante.

2. A agravante sustenta a incompetência absoluta do juízo de consumo, alegando ausência de relação consumerista, por tratar-se de plano de saúde sob regime de autogestão.

3. Alega a perda do objeto da tutela de urgência, diante da informação de que a cirurgia já foi realizada em clínica particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (
i
) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre competência; (
ii
) estabelecer se a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo; e (
iii
) analisar se subsiste interesse processual na tutela de urgência após a realização do procedimento cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 1.015 do CPC/2015 admite o agravo de instrumento em hipóteses de urgência, conforme interpretação da Tese 988 do STJ, que reconhece a taxatividade mitigada do rol legal.

2. A agravante é entidade de autogestão, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

3. A competência para julgar a demanda é das Varas Cíveis, nos termos da Lei Estadual n.º 10.845/2007, art. 68, I, e não das Varas de Relações de Consumo, cuja competência se restringe a litígios decorrentes de relação de consumo (art. 69).

4. A decisão agravada baseou-se exclusivamente na legislação consumerista, o que reforça a necessidade de redistribuição dos autos.

5. A cirurgia foi realizada antes da concessão da liminar, o que acarreta a perda superveniente do objeto da tutela de urgência, afastando o interesse processual na modalidade utilidade.

6. O pedido de custeio das despesas já realizadas deve ser analisado em momento processual oportuno, após contraditório e instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre competência, quando presente urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação. 2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 3. A competência para julgar demandas envolvendo planos de autogestão é das Varas Cíveis, e não das Varas de Relações de Consumo. 4. A realização do procedimento requerido antes da concessão da tutela de urgência acarreta a perda superveniente do objeto, afastando o interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 64, § 1º e § 3º, 927, III; Lei n.º 8.078/1990; Lei Estadual n.º 10.845/2007, arts. 68 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018. STJ, EREsp 1.730.436/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 18/08/2021, DJe 03/09/2021. TJ-BA, AI 8036187-55.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 30/06/2021. TJ-BA, AI 8001791-18.2021.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 15/06/2021. TJ-BA, AI 8004366-04.2018.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 23/04/2019.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8060025-85.2024.8.05.0000
, sendo Agravante

CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB
e Agravada

CARMEN NARCISA ANDRES VELLOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR